Tribunal: STF
Processo: ARE 1513103
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE RESENDE. RECONHECIMENTO DE PROGRESSÃO DA CARREIRA, COM IMPLEMENTAÇÃO PECUNIÁRIA EM SUA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DECLARANDO A NATUREZA REMUNERATÓRIA DO AUMENTO RECEBIDO EM RAZÃO DA PROMOÇÃO AO CARGO DE MONITOR; BEM COMO CONDENANDO O MUNICÍPIO A RESTABELECER O PAGAMENTO DO AUMENTO REMUNERATÓRIO DEVIDO AO AUTOR, QUE ATUALMENTE EQUIVALE AO VALOR ATRIBUÍDO AO FG4, E A EFETUAR O PAGAMENTO RETROATIVO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA DEVIDA PELA PROMOÇÃO AO CARGO DE MONITOR DESDE A SUPRESSÃO ATÉ O SEU REESTABELECIMENTO, BEM COMO PAGAMENTO DOS REFLEXOS SALARIAIS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICIPIO RÉU. ARGUIÇÃO DE PREJUDICIAL DE MÉRITO PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. DESCABIMENTO. AÇÃO QUE POSSUI ESCOPO NO DIREITO SUBJETIVO À PROMOÇÃO DE CARREIRA NA FORMA PREVISTA NA LEI MUNICIPAL. PREENCHIDOS OS REQUISITOS, O SEU RECONHECIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO É ATO VINCULADO E DECLARATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. LEI MUNICIPAL Nº 2.347/2002 (REGIMENTO INTERNO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE RESENDE). AÇÃO DE NATUREZA DE REAJUSTE DE VENCIMENTO E NÃO DE GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA, CONSISTINDO EM AUMENTO DECORRENTE DA ASCENSÃO PROFISSIONAL, QUE DEVE SER INCORPORADO À REMUNERAÇÃO, REPERCUTINDO SOBRE TODAS AS DEMAIS VANTAGENS PECUNIÁRIAS QUE UTILIZAM O VENCIMENTO COMO BASE DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos. Para sanar erro material em relação aos honorários advocatícios.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV e 39, §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente